Tribunal: STF
Processo: RE 345033
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE EM FACE DO

RECONHECIMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DO DIREITO
POSTULADO PELO RECORRENTE QUANTO À TAXA DE FISCALIZAÇÃO,
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ALEGADA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
DA QUESTÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS.
            Hipótese em que o recurso não tem condições de apreciação,
 pelo
simples fato de não haver o recorrente sequer mencionado as razões
 pelas quais,
no seu entender, a exigência do referido  imposto afrontaria a Carta
 da República.
            Agravo desprovido.